Tribunal: STF
Processo: Rcl 57374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ANOTAÇÃO EM CTPS. CONTRATO CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PARADIGMAS RELACIONADOS: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de deferimento de liminar, formalizada por União Fabricação e Montagem Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000645-96.2018.5.17.0001, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, com a desconsideração de contrato de natureza civil que tratou da prestação de serviços de consultoria de engenharia, na condição de pessoa jurídica, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

 3.	Assevera que a empresa do autor foi constituída anteriormente à prestação de serviços, o que caracteriza a atividade empresarial. Menciona que a empresa da parte beneficiária teria empregados próprios, já tendo integrado o polo passivo em demandas trabalhistas. Afirma que  assinou a CTPS do beneficiário em determinado período “unicamente para facilitar a entrada e saída das dependências da Petrobras”, o que, na sua óptica, não desconfiguraria a natureza da relação comercial entre as partes.

 4.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de todos os atos subsequentes, com a total procedência do pedido, no mérito, para que seja cassado o acórdão exorbitante.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Alega-se, no caso, que a decisão reclamada teria contrariado, entre outras, as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).

 8.	Oportuno transcrever o teor das duas decisões de julgamento: relativas aos paradigmas acima referidos: 

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

 9.	No caso sob exame, a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância (e-doc. 5) considerou presente o vínculo empregatício celetista não apenas no período em que lastreado em anotação da CTPS da parte beneficiária (04/08/2008 a 31/05/2012), mas também no período posterior, no qual, após a baixa na CTPS, os serviços foram prestados mediante contrato de prestação serviços celebrado com pessoa jurídica, em valores bem mais elevados do que o período celetista.

 10.	O acórdão reclamado, por sua vez, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, manteve a decisão de piso, entendendo ilícita a mudança da contratação ocorrida a partir de 31/05/2012. Transcrevo os seguintes trechos:

“2.2.1 VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
(...)
Chega a causar estranheza a negativa de vínculo de emprego pela Reclamada quando ela própria anotou a CTPS do trabalhador, com admissão em 04/08/2008 e dispensa em 30/05/2012. 
Segundo se extrai da defesa, a "fraude/simulação" teve por objetivo facilitar a entrada do Reclamante na Petrobras para prestar serviço. 
Assim, embora a CTPS do Reclamante tenha sido anotada por quase todo o período da prestação de serviço, as partes controvertem o vínculo empregatício. 
Entretanto, no caso em apreço, restou demonstrado estarem presentes os requisitos indispensáveis à caracterização da relação de emprego.
(...)
Desse modo, não há dúvidas que o obreiro integrava a dinâmica do empreendimento, estando clara a tentativa de fraude realizada pela Ré em afastar o vínculo de emprego por ela próprio anotado no documento profissional do trabalhador. 
O fato de o Autor ter constituído a empresa antes ou depois do início da prestação de serviço, ou ter trabalhado para outras empresas não afasta o vínculo empregatício, já que a exclusividade não é requisito de sua configuração. 
Ademais, o valor elevado da remuneração também não afasta a configuração do liame trabalhista. 
(...)
Assim, correta a r. sentença que reconheceu a ilicitude na contratação do Reclamante como pessoa jurídica, condenando a Reclamada a retificar a anotação da CTPS, fixando o vínculo no período de 04/08/2008 a 15/02/2018. 
Nego provimento. (...).” (e-doc. 22, p. 2-12; grifos acrescidos).

Pois bem.
 11.	Com relação ao período de 04/08/2008 a 30/05/2012, em que, a despeito de a reclamante ter promovido o registro da contratação na CTPS do autor, pretende-se ver prevalecido o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Elasa Instalações Industriais Ltda., não vislumbro estrita aderência com os julgados apontados como paradigma, os quais, em que pese tenham reconhecido a validade de outras formas de divisão do trabalho, em momento algum cuidaram de examinar a validade de duas contratações simultâneas para tratar da mesma prestação de serviços, uma pela CLT e outra por contrato civil de prestação de serviços. Não é possível, portanto, a partir das apontadas decisões proferidas pelo STF, concluir pela prevalência do contrato firmado com a pessoa jurídica, em detrimento da anotação feita pela própria reclamante na CTPS da pessoa física.

 12.	Quanto ao período posterior, contudo, após a baixa na CTPS do beneficiário, verifica-se que o Órgão judicial reclamado concluiu pela manutenção do vínculo empregatício – isto é, por todo o período da prestação de serviços –, em aparente violação ao firme entendimento desta Suprema Corte no sentido da licitude de outras formas de “divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas”.

 13.	Portanto, ao menos em sede de exame preambular, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte, em processos de controle abstrato e submetidos à sistemática de repercussão geral, deveria o Tribunal reclamado, em relação ao período em que subsistia apenas o contrato civil de prestação de serviços, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive por meio da “pejotização”.

 14.	Presente o fumus boni juris, considero presumido o periculum in mora no caso, ante a possibilidade de execução provisória ou definitiva de julgado, a princípio, destoante da tese fixada de modo vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. Ressalto que, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifiquei que o processo se encontra naquela Corte Superior, aguardando decisão acerca da admissibilidade de recurso extraordinário, de modo que persiste o interesse processual da parte autora na obtenção de medida cautelar.

 15.	Ante o exposto, sem prejuízo de reexame mais detido por ocasião da análise de mérito, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0000645-96.2018.5.17.0001, até o julgamento final desta reclamação.

 16.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho, onde atualmente tramita o processo nº 0000645-96.2018.5.17.0001.

 17.	Requisitem-se as informações do Órgão judicial reclamado (3ª Turma do Tribunal Regional  do Trabalho da 17ª Região), no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 18.	Cite-se a parte beneficiária, Renato de Freitas Santos, no endereço avistado no e-doc. 4, p. 1, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC).

 19.	Após, colha-se o parecer do Ministério Público Federal no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator